Tribunal: STF
Processo: HC 130810
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental Habeas corpus. Sustentação oral. Impossibilidade. Homicídio qualificado. Alteração da competência. Ratificação dos atos pelo juiz natural da causa. Possibilidade. 



    1. Tendo em vista o princípio da especialidade, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental em matéria processual penal. Vedação expressa do regimento interno do STF. 



    2. O habeas corpus não é a via adequada para questionar decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, mormente quando ausente risco iminente à liberdade de locomoção do paciente.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal. Precedentes. 



    4. O juiz natural da causa pode ratificar os atos instrutórios praticados por vara especializada que, após a supervisão judicial do inquérito policial, declinou da competência. Precedentes.



    5. O Plenário do STF (ADI 4.414, Rel. Min. Luiz Fux), ao modular os efeitos da decisão, preservou os atos processuais praticados pela vara especializada de que cuidam estes autos. 



    6.  Agravo regimental a que se nega provimento.